Tribunal: TJMT
Processo: 1002694-47.2022.8.11.0041
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002694-47.2022.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Efeitos, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Anulação]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FELIPE AUGUSTO DE AZEVEDO - CPF: 698.348.651-04 (RECORRENTE), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), FAYROUZ MAHALA ARFOX - CPF: 012.982.471-28 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA: APELAÇÃO RECEBIDA COMO RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA. PROCESSAMENTO PELO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CAUSA DE ATÉ 60 (
SESSENTA
) SALÁRIOS MÍNIMOS. IRDR N. 85560/2016. CONTRATO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR. PEDIDO DE
DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTES DA CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO PERFECTIBILIZADA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1-
Extinto o feito com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, a princípio, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.
4-
De outro lado, havendo pedido de desistência/cancelamento da distribuição da ação, e tendo a referida desistência ocorrido antes da citação, não cabe condenação em custas
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 170744810, na reclamação nº
1002694-47.2022.8.11.0041,
da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que acolheu o pedido de desistência da ação, extinguiu o processo sem resolução de mérito e condenou o Recorrente ao pagamento das custas processuais.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- impossibilidade de condenação em custas processuais.

A parte Recorrida não foi citada, razão pela qual também não foi intimada para apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- da impossibilidade de condenação em custas processuais.

Conforme petição id. 170744809, o Recorrente solicitou a
"desistência da distribuição da petição inicial"
,
ao argumento de ter distribuído de forma equivocada a referida petição, sendo que já havia corrigido o erro, com protocolado no juízo competente.

A princípio, ainda que não perfectibilizada a relação processual, na desistência da ação deve a parte que desistiu ser condenada ao pagamento das custas processuais (
art. 90, do CPC
).

No entanto, no presente caso, entendo que a petição que requereu a
“desistência da distribuição da petição inicial”
deve ser interpretada como requerimento para cancelamento da distribuição da ação.

Isto porque, conforme informado pelo Recorrente, ele distribuiu a ação no juízo competente, o que pode ser constatado em consulta ao PJE processo 1003253-27.2022.8.11.0001, cuja distribuição ocorreu no mesmo dia que a presente ação, 28/01/2022.

No caso, o Recorrente colaborou com a justiça, antecipando-se à intimação para se manifestar sobre eventual recolhimento de custas processuais, e solicitando a desistência da distribuição da ação, não havendo desistência de processo, que tecnicamente não existiu, eis que sequer houve despacho inicial determinando o recebimento da ação e citação da parte, dispensando assim, o recolhimento das taxas.

No presente caso, no mesmo dia em que certificado o não recolhimento das custas processuais (
id. 170744807
) o Recorrente peticionou pretendendo a desistência da distribuição da ação, cuja sentença também foi proferida no mesmo dia (
31/01/2022
).

Nesse sentido:

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. CUSTAS. PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. ART. 90 DO CPC/2015. REGRA. INTERPRETAÇÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RECOLHIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3).

2. Controvérsia inerente à responsabilidade da parte que desiste da ação originária, antes de angularizada a relação jurídica processual, motivada por alegada impossibilidade de pagamento das custas judiciais iniciais. 3. A desistência da ação, homologada por sentença judicial, obriga, em princípio, a parte autora ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 90 do CPC/2015. 4.
Essa regra, todavia, não se aplica às hipóteses em que o não pagamento do encargo é exteriorizado por meio de desistência, antes da citação do réu, motivada pela impossibilidade de o autor arcar com as custas iniciais do processo, situação para a qual a lei processual prevê consequência jurídica própria, relativa ao cancelamento da distribuição, estabelecida no art. 290 do CPC
. 5.
O fato de o autor colaborar com a Justiça, adiantando que não pagará as custas processuais iniciais, de modo a dispensar a intimação para essa finalidade, não faz subsistir a distribuição do feito, não havendo falar em desistência de processo que tecnicamente nem sequer existiu, o que dispensa o recolhimento da taxa
. 6. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.”
(STJ - AREsp 1.442.134-SP – rel. Min. Gurgel de Faria – DJe 17/11/2020). Grifei.

“Ementa: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO
NULIDADE DE PROTESTO – PEDIDO DE
DESISTÊNCIA

ANTES
DA
CITAÇÃO
– AUSÊNCIA DE PREPARO – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO (ART. 290 DO CPC) – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO PERFECTIBILIZADA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS DESCABIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Diante ausência do interesse de agir e do não recolhimento das
custas
judicias no processo de origem, a medida correta é o cancelamento da distribuição com o afastamento da condenação ao pagamento das despesas de ingresso da demanda
.
2. Recurso Provido, Sentença Reformada.”
(TJMT – 2ª CDPb – RApC nº 1010794-64.2017.8.11.0041 – rel. Juiz YALE SABO MENDES – j. 17/11/2021 - DJE 19/11/2021). Grifei.

Desta forma, a sentença deve ser reformada, para afastar a condenação ao recolhimento das custas processuais.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PROVIMENTO, para REFORMAR A SENTENÇA e determinar o cancelamento da distribuição da presente ação, sem condenação ao pagamento das custas processuais;
b)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
d)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2024